Tribunal: TJDFT
Processo: 0701938-17.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701938-17.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO BORGES MAIA AGRAVADO: E.A.S. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão em execução de título extrajudicial de verbas locatícias que determinou a inclusão na execução do aluguel vencido no mês de outubro de 2022. Em resumo sustenta que notificou o locador objetivando rescindir o contrato de locação residencial. Postula a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso da execução e, ao fim, que seja afastada a cobrança do aluguel de outubro de 2022 e demais parcelas porventura incluídas no curso do processo. DECIDO. O recurso é manifestamente inadmissível. Em relação jurídica de execução continuada é possível incluir, no valor da dívida, as prestações vencidas no curso da execução (IRDR 14). O autor ajuizou a execução de título executivo extrajudicial para exigir o pagamento do valor do aluguel de agosto de 2022. O juiz de origem acolheu os embargos à execução em virtude de o executado ter demonstrado a quitação da parcela indicada na inicial. Na sequência, deferiu o pedido do exequente para incluir na execução o aluguel vencido em outubro de 2022, abrindo prazo para o devedor pagar ou comprovar o pagamento do valor (ID 139831813 – processo de origem 0743557-10.2022.8.07.0016). A alteração do valor da execução abre ao executado a possibilidade de impugnar o valor, na origem, até por simples petição, ou por embargos à execução, os quais, todavia, não podem ser substituídos pelo agravo de instrumento, por importar em supressão de instância. O recorrente não opôs novos embargos de execução com o fim de impugnar a cobrança do novo valor. De outra parte, não se vislumbra a existência de erro de procedimento, tampouco ato capaz de causar dano irreparável ao executado para justificar a medida. Desse modo, falta ao recorrente o interesse recursal, a impedir o conhecimento do recurso. ANTE O EXPOSTO, em face à manifesta inadmissibilidade, não conheço do recurso. Custas pelo recorrente, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça ora deferida. Observe a Secretaria que o autor-agravado consta como segredo de justiça na origem. (e) Brasília/DF, 4 de novembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito